Tribunal: TJSP
Processo: 2135393-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho para localização de eventuais vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários do devedor – Indeferimento – Inadmissibilidade – Hipótese em que as exceções legais e jurisprudenciais à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, justificam o interesse nas pesquisas requeridas pelo exequente –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho para localização de eventuais vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários do devedor – Indeferimento – Inadmissibilidade – Hipótese em que as exceções legais e jurisprudenciais à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, justificam o interesse nas pesquisas requeridas pelo exequente – Impenhorabilidade dos salários e demais rendas previstas no art. 833, IV, do CPC que não representa óbice absoluto à tentativa do credor de viabilização de penhora sobre percentual destes – Mitigação da impenhorabilidade que foi admitida pela Corte Especial do STJ no julgamento dos embargos de divergência no 1.874.222/DF – Decisão reformada – Recurso provido.